Tribunal: TJDFT
Processo: 0749750-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749750-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER BOTELHO FILHO AGRAVADO: R. MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VALTER BOTELHO FILHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0025070-80.2010.8.07.0007, na qual contende com CRISTIANE CHAVES COSTA. O agravante peticiona pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 79186208): “VALTER BOTELHO FILHO, já qualificado nos, representado por advogados abaixo subscritos, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, requerer a DESISTÊNCIA do recurso interposto de ID 78312708 . Para tanto, requer seja homologada a desistência do recurso interposto pela parte recorrente e que seja de determinado o trânsito em julgado Termos em que pede deferimento.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 15:01:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador